Tribunal: TJMT
Processo: 1030200-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030200-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime, Indenizações Regulares, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AIR CONCEICAO DA SILVA - CPF: 488.042.311-49 (RECORRENTE), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 24.672.842/0001-58 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (RECORRIDO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030200-89.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Air Conceicao Da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. LEI No. 10.076/2014. REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS. APROVEITAMENTO CONTRA
LEGEM
DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Para que haja coisa julgada é imprescindível a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Faltando qualquer dos requisitos inexiste coisa julgada
, devendo ser anulada
a sentença que julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Em obediência aos princípios da legalidade, juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, no presente caso, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal (Lei no 10.076/2014), pois a pretensão de aproveitamento contra legem do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, o que não cabe ao Poder Judiciário.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que reconheceu a ocorrência da coisa julgada com o feito no 1003146-56.2017.8.11.0001, e, em consequência, o JULGOU EXTINTO, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. do art. 485. IV, do Código de Processo Civil.

Para que haja coisa julgada é imprescindível a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Faltando qualquer dos requisitos inexiste coisa julgada.

Observo que a causa de pedir dos autos no 1003146-56.2017.8.11.0001, diverge da presente ação. Naquela, o autor pretendia que fosse retificada a data de sua promoção à cabo, para dezembro de 2010, quando alcançou o interstício mínimo de doze anos, sendo que nesta o autor pleiteia pela aplicação da Lei n. 10.076/2014, a qual reduziu o interstício mínimo para promoção de soldado para cabo de 12 anos para 09 anos. Diante da edição da Lei Estadual n. 10.076/2014.

Deste modo, entendo que não restou configurada a ocorrência da coisa julgada.

Ante o exposto
, de oficio, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Primeiramente, com relação ao pedido para que o processo seja retirado da pauta para possibilitar ao Recorrente realizar a sustentação oral, verifico que no despacho do ID 109090468, consta a seguinte informação:

Para processos pautados nas sessões de julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA:
Pedido de sustentação oral, nos casos previstos no Regimento Interno/TJMT, preferência e envio de Memoriais devem ser realizados
EXCLUSIVAMENTE
através da ferramenta CLICKJUD

(
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
)
,
conforme Portaria 353/2020-PRES.

Deste modo, bastava que o advogado da parte formulasse o pedido virtual na ferramenta click jud.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, é policial militar pertencente ao Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e alega, em síntese, que somente foi promovido a Cabo PMMT em 2011, quando já havia completado 11 anos no posto de soldado, ainda somente no ano de 2015, foi promovido a Terceiro Sargento. No entanto, no ano de 2014, foi editada a Lei n. 10.076/2014, a qual reduziu o interstício mínimo para promoção de soldado para cabo de 12 anos para 09 anos. Diante da edição da Lei Estadual n. 10.076/2014, aduz ter suportado prejuízos, pois, a redução no interstício mínimo para promoção de soldado para cabo beneficiou apenas os militares que ingressaram posteriormente na carreira. Em suas razões recursais, requer que a promoção para Cabo seja considerada, de forma retroativa, e que seja promovido para Primeiro-Sargento, tendo em vista que possui 22 anos de serviço.

O Decreto Estadual n. 2.468/2010 (Aprova o Regulamento de promoção de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) que dispõe o seguinte em seu artigo 67:

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1o Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2o Sargento para 1o Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3o Sargento para 2o Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 2o O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3o Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço.

§ 3o O interstício deverá ser completado até a data da promoção. (grifei)

No julgamento do Recurso em Mandado de Segurança no 30988/MT, que operou efeitos “
inter partes
” por se tratar de “
mandamus
” individual, o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a omissão da Lei Complementar no 271/2007 no que concerne à promoção de soldados e cabos do quadro de praças, sendo que a Administração Pública aplicava o disposto no art. 67, § 2o, do Decreto Estadual no. 2.468/2010.

Posteriormente foi editada uma nova Lei de Promoções, a saber, a Lei Estadual n. 10.076/2014 (Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências), que em seu artigo 22 reduziu o interstício necessário para promoção de Soldados para Cabos da PMMT:

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

(...)

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único. O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses; (grifei)

Assim, a pretensão autoral de aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, se mostra incabível, pois, nos termos do disposto no artigo 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública,
in verbis
:

“Art. 2
o
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

(...)

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação”.

Em relação à matéria objeto destes autos, a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em 03.12.2019, no Recurso de Apelação no. 1015337-13.2017.8.11.0041, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, entendeu pela improcedência do pedido inicial em caso idêntico aos dos presentes autos, de modo que reproduzo, em parte, os fundamentos, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, a saber:

“A hipótese, contudo, não relaciona interpretação retroativa, mas inovação na ordem jurídica, segundo o momento histórico e finalidade pública aquilatada pelo legislador, que não tisnou situação já reconhecida e consolidada na vigência de orientação anterior nem direito adquirido da apelante. E, mais importante, inexiste, nos autos, qualquer prova de que a alteração legislativa teria causado ou vá causar prejuízo na vida funcional da apelante, visto que foi mantido o interstício de 4 anos na graduação de Cabo para a promoção à Terceiro-Sargento PM, já em curso com a sua promoção à graduação de Cabo PM em Setembro/2015 (id. 7950204 - pág. 3).

Não impressiona a emulação de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos, ademais - verbis: “à época da disputa de vagas disponíveis para promoção por antiguidade à graduação superior, a apelante terá precedência sobre os cabos que ingressaram como soldado em 2005” (id. 7950301 - pág. 6).

Volvendo ao princípio da legalidade, ao que alio os princípios da juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, entendo que a despeito dos enredos e distorções causados no espírito da apelante, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal, pois que, a pretensão de aproveitamento contra legem do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, não merecendo adesão do Poder Judiciário
. [...]. (grifei)

Eis outras decisões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, Publicado no DJE 12-12-2019). (N.U 1015177-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, Publicado no DJE 12-12-2019).
(N.U 1015177-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).
Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.

(N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

Deste modo, em obediência aos princípios da legalidade, juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, a meu ver, no presente caso, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal (Lei no 10.076/2014), pois a pretensão de aproveitamento contra
legem
do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, o que não cabe ao Poder Judiciário.

Ante ao exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022